Tribunal: TJMT
Processo: 1054295-81.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054295-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (RECORRENTE), JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO), EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. - CNPJ: 11.431.155/0001-07 (RECORRIDO), ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - CPF: 134.443.258-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054295-81.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ILMO GNOATTO

Polo Passivo

EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CURSO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE CANCELAMENTO NOS 7 DIAS APÓS A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA ACERCA DO PRAZO PARA CANCELAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARIDEZ PROBATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que efetivamente realizou o pedido de cancelamento nos primeiros 7 (sete) dias após a contratação do serviço. Subsidiariamente, a devolução dobrada do valor descontado em duplicidade referente à 1ª parcela do contrato.

2.

Hipótese dos autos em que a parte autora, ora recorrente, efetuou a contratação de curso online com a empresa EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. no dia 23/1/2023. Alega que efetuou tentativas de cancelamento via telefone dentro dos (sete) dias subsequentes, porém, sem êxito.

3.

Havendo previsão específica em contrato acerca do prazo para solicitação de cancelamento, competia à parte recorrente a comprovação da tentativa, por mais que tenha ficado “presa” no atendimento automático da empresa, conforme alega em sede recursal, razão pela qual não restou comprovada a solicitação tempestivo do cancelamento.

4.

A alegação de cobrança em duplicidade da 1ª parcela não se sustenta: verifica-se nos id’s. 211874643, 211874645 e 211874647 que houve o lançamento das parcelas de n. 2 a 12 em fevereiro/2023, cancelamento das cobranças pela instituição em março/2023 (a pedido da parte recorrente) e lançamento da parcela n. 1 em abril/2023 com consequente início das cobranças nos meses subsequentes.

5.

Fato constitutivo do direito da parte autora não comprovado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos ante a aridez probatória, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, f
ixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024